Tribunal: TJMT
Processo: 1002404-05.2022.8.11.0050
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 080.224.443-24 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002404-05.2022.8.11.0050

Data do Julgamento:

23/06/2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis

Recorrente:

EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS

Recorrido:

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INAPLICABILIDADE SÚMULA 385 DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa de telefonia.

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida no valor de R$ 127,11 (cento e vinte e sete reais e onze centavos) tendo em vista que não possui relação jurídica com a instituição bancária Recorrida.

3.

Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, cabia à Recorrida comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC
.

4.

Em relação a cobrança objurgada inexistem provas acerca da legalidade do débito lançado pela instituição financeira, uma vez que esta não apresentou qualquer documento em sua peça de defesa hábil a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes.

5.

Não logrando a Recorrida êxito em comprovar a regularidade do débito, deve o mesmo ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações legítimas anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Insurgência recursal da parte autora apenas para majorar a condenação em danos morais.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023